Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-17.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-17.2018.8.14.0003

APELANTE: ALUISIO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800126-17.2018.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA

ADVOGADO: ALESSANDRO BERNARDES PINTO - OAB/PA 18.326

APELADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

ADVOGADO: JOÃO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR -OAB/PA 15.419

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE DE PARTES, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0800126-17.2018.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ALENQUER/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE:

ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA

ADVOGADO:
ALESSANDRO BERNARDES PINTO

- OAB/PA 18.326

APELADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

ADVOGADO:

JOÃO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR -OAB/PA 15.419

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Alenquer– Pará, que nos autos da Ação Judicial que lhe move

CARLOS DE SOUSA QUEIROZ
,

julgou procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada, que apresentada na forma que foi disposta no Sistema Pje:

“ SENTENÇA

Vistos, etc;

CARLOS DE SOUSA QUEIROZ, qualificado, por meio de advogado, ingressou com ação ordinária em face de ALUISIO DE JESUS ALMEIDA, narrando:

“O Autor é legitimo proprietário e possuidor de parte de um bem imóvel urbano sob matrícula nº 4.820, Folhas 128 e Livro 2-U, situado na Rua Surubiú, nº 01-Bairro: Planalto, Alenquer-Pará, medindo área de (555,00 m2) quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados, o qual foi adquirido do Requerido, através de permuta com um caminhão do Autor, à mais de 02 (dois) meses atrás, na data de 08/03/2018, tendo o Requerido autorizado o desmembramento em cartório da área total, conforme documento anexo, e o Autor imitido na posse do imóvel. Note-se que, antes do desmembramento no Cartório de registro de Imóveis, o negócio jurídico (permuta), o mesmo já se encontrava resolvido e acabado, visto ter o Requerido até mesmo se prontificado a pagar o ITBI na Prefeitura Municipal de Alenquer-Pará, como demonstra a declaração do chefe do departamento tributário, tendo sido realizado o georreferenciamento da área a ser desmembrada, docs. Anexos. O Autor de posse do imóvel descrito acima, iniciou a construção de um depósito, fotos em anexo. Ocorre que, na data de 11/05/2018, recebeu notificação do Cartório de Registro de Imóveis de que o Sr. Aluisio havia requerido o Cancelamento da Abertura de Matricula e Desmembramento do imóvel sob matricula nº 4.280, em nome do Autor, alegando como motivo: “não cumpriu com o trato acordado verbalmente”, ao procurar o Requerido este se negou a conversar com o Autor, se limitando a dizer por mensagem que “não existe mais negócio nenhum entre nós ...”, se comprometeu a indenizar o Autor, tendo o mesmo se comprometido em devolver o terreno diante da Indenização. No dia e hora marcados para receber a indenização, o Requerido sequer atendeu o Autor, motivo pelo qual continuou a obra de construção, sem que o Requerido causasse problemas, diga-se que o Requerido reside ao lado do imóvel objeto desta lide, porem na data de 21 de maio de 2018, por volta de 09:00hrs, portanto, menos de ano e dia, quando chegava ao local com os pedreiros para continuarem os trabalhos de construção, foram surpreendidos pelo Requerido, o qual de forma agressiva tentou agredir fisicamente o Autor com um pedaço de madeira, alegando que não venderia o aludido terreno, conseqüentemente, vem turbando a posse do referido imóvel, vez que impede a continuidade dos trabalhos de construção do Requerente. O Autor tentou resolver de forma amigável com o Requerido, porém sem sucesso, motivo pelo qual se usa da presente, a fim de resolver tal pendenga, visto que o Requerido simplesmente se nega a indenizar o Autor, e ultimamente, nega até mesmo que tenha realizado a permuta do referido

terreno, no caminhão do Requerente. Ocorre que, já se soube por meio de boatos que o Requerido teria realizado o negócio, pensando em ganhar dinheiro com o Caminhão fazendo frete, no entanto, diante da frustação de não ter dado certo seu negócio com frete, tenta agora desfazer o negócio com o Requerente, porém sem pagar indenização. É importante frisar que o caminhão que foi dado na permuta, estava em perfeito estado de conservação, legalizado, o que de fato não perdura nos dias atuais, visto o Requerido ter praticamente “destruído” o caminhão. O Autor já gastou com a construção cerca de R$-32.020,00 (trinta e dois mil e vinte reais), e não possui interesse em desfazer o negócio, além do mais, vem arcando com ônus de contratação de advogado, o qual lhe cobrou 20% do valor da presente questão, ou seja, R$-11.000,00 (onze mil reais), sendo assim, torna-se inviável para o Autor uma simples devolução do terreno.”

Juntou documentos.

Foi designada audiência de justificação, ID 5571313.

O requerido apresentou reconvenção no ID 5845903 - Pág. 1, argumentando em resumo: “Os Reconvintes, conviventes há mais de 20 (vinte) anos, são legítimos proprietários e possuidores de um imóvel urbano localizado na Travessa Surubiú, s/nº, esquina da Estrada do Gado, bairro Esperança, neste município, croqui em anexo, medindo 64 (sessenta e quatro) metros de frente por 30 (trinta) metros de fundo, conforme termos descrito na Matrícula de nº 4.819, Livro 2-U, Fls. 127, do Cartório de Registro de Imóveis de Alenquer, cuja certidão de inteiro teor segue em anexo. Em fevereiro de 2018, tendo em vista o Sr. Aluísio não possuir renda fixa, e sua companheira, Sra. Belrya, servidora pública municipal, não receber salário há meses, decidiram vender parte do imóvel para levantar um capital e investir em algum negócio que lhes pudesse gerar alguma renda, de forma a suprir as necessidade básicas da família, bem como as despesas com o estudo da filha mais velha, que reside e faz faculdade em Santarém. Na área total do imóvel, os Reconvintes fizeram duas porções (croqui em anexo), sendo uma murada, onde está localizada a residência da família, e a outra, sem muro, medindo 20 (vinte) metros de frente por 30 (trinta) metros de fundo, localizado na esquina da Rua Surubiú com a Estrada do Gado. Pois bem, da segunda porção do imóvel, os Reconvintes decidiram fazer 3 (três) lotes, com 10 x 20 cada, todos com frente para a Estrada do Gado, e colocaram à venda os Lote 1 e 2. Quanto ao Lote 3 (dos fundos), decidiram não vendê-lo, pois nele iriam fazer um acesso para os fundos de sua residência, haja vista que a Rua Surubiú não é asfaltada e alaga durante o inverno, dificultando o acesso à residência, enquanto que a Estrada do Gado é asfaltada e não tem problemas com alagamento. Certo dia, pelo final de fevereiro, o Sr. Carlos, acompanhado de um tal Sr. Barroso, parou na esquina e indagou o Reconvinte Aluísio sobre o preço dos terrenos, sendo então informado que o Lote 1 (da esquina) era R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o Lote 2 (do meio) era R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Na ocasião, o Sr. Carlos indagou ao Reconvinte Aluísio se o mesmo vendia os 3 (três) lotes, pois o Sr. Barroso queria construir um galpão e somente lhe interessaria comprar os 3 (três) lotes, tendo Sr. Aluísio informado que NÃO tinha interesse em vender o último lote – Lote 3, pois iria fazer dele um acesso à sua residência, e que só negociaria o Lote 3 se fosse com toda a propriedade, incluindo a casa. Então o Sr. Barroso, após uma rápida conversa com o Sr. Carlos, demonstrou interesse em adquirir toda a propriedade, inclusive adentrando na residência para olhá-la, e, após, indagaram ao Sr. Aluísio sobre o valor, que informou aceitar negociar tudo por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), momento em que o Sr. Carlos indagou o Reconvinte se o mesmo aceitaria um caminhão de sua propriedade como parte do negócio, pois tinha uma dívida com o Sr. Barroso e queria acertar, dando o caminhão no negócio. Segundo o Reconvindo, o veículo estava avaliado em R$ 60.000,00, e o restante, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), o Sr. Barroso propôs pagar em 3 (três) parcelas mensais, de 30, 60 e 90 dias. De pronto, o Sr. Aluísio informou ao Reconvindo e ao Sr. Barroso que iria conversar com sua companheira, Sra. Belrya, para saber se a mesma estaria de acordo com a proposta, a qual não colocou óbice aos termos. Assim, com o mútuo consentimento das partes, o negócio foi entabulado, verbalmente, momento em que o Sr. Carlos passou a posse do caminhão ao Sr. Aluísio. Quanto ao pagamento dos R$ 190.000,00, o Sr. Carlos informou que o Sr. Barroso estava em Manaus resolvendo alguns negócios, e que assim que retornasse acertaria o restante. Com os termos do negócio definidos, o Sr. Carlos informou ao Sr. Aluísio que o Sr. Barroso indagou sobre a situação documental do imóvel, tendo o Reconvinte relatado que estava pendente de registro, indo então ambos ao cartório para verificarem os custos. Na ocasião, o tabelião informou que os custos para registro custariam em torno de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) aos Reconvintes. À vista disso, o Sr. Aluísio informou ao Sr. Carlos que estava sem condições para pagar essas custas, e indagou se seria possível o Sr. Barroso arcar com as custas e descontar do valor restante parcelas a pagar, tendo o Sr. Carlos informado que o Sr. Barroso estava em Manaus resolvendo uns problemas de sua empresa, e que, naquele momento não podia ajudar, mas que, quando retornasse, gostaria de ver a documentação do imóvel regularizada para poderem concluir o negócio. Assim, o Sr. Aluísio informou ao Sr. Carlos que possuía 26 (vinte e seis) sacas de sementes de capim que estavam à venda na loja de um amigo do ramo agropecuário, avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, e que assim que fossem vendidas iria regularizar a documentação junto ao cartório. Imediatamente, o Sr. Carlos se propôs a vender as sementes, aduzindo que no comércio do tal amigo iria demorar a serem vendidas, pois certamente o mesmo daria prioridade para vender as sementes de seu estabelecimento, e o Sr. Barroso logo retornaria de Manaus, fazendo com que o Sr. Aluísio fosse até o comércio do amigo, retirasse as sacas de sementes e as entregasse ao Sr. Carlos para vende-las. Ocorre, Exa., que os dias foram se passando, e o tal do Sr. Barroso não retornava para Alenquer para concluírem o negócio, deixando os Reconvintes preocupados, pois o negócio não havia sido concluído e o Sr. Carlos já havia iniciado uma obra no terreno em questão, tudo supostamente a mando do Sr. Barroso. Após inúmeras indagações do Sr. Aluísio a respeito do Sr. Barroso, o Sr. Carlos informou aos Reconvintes que o Sr. Barroso estava atordoado com um suposto problema de sua empresa com a Receita Federal de Manaus, que teria gerando um prejuízo em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), estando “sem cabeça” para tratar do negócio da casa, porém, assim que resolvesse o problema, da empresa retornaria para concluírem o negócio. Nobre magistrado, passados quase dois meses do entabulamento do negócio, o sumiço do Sr. Barroso, e o consequente descumprimento da obrigação por parte deste, o Sr. Carlos começou a evitar o contato do Sr. Aluísio, conforme mensagens em anexo, o que fez com que os Reconvintes, percebendo a má-fé e a astucia do Reconvindo, informassem a este o cancelamento do negócio, propondo a devolução o caminhão e o acerto do valor gasto na obra, porém sem sucesso. No dia 08/05/2018, para a surpresa dos Reconvintes, o Reconvindo enviou várias mensagens para o celular do Sr. Aluísio, via SMS, agredindo-o e insultando-o, com foto da averbação de desmembramento da área em questão na matrícula do imóvel, em seu nome. Ressalta-se que, o negócio nunca foi entabulado com o Reconvindo, apesar do mesmo sempre ter participado das negociações, porém, sempre em nome do Sr. Barroso. Incontinenti, os Reconvintes se dirigiram ao Cartório para verificarem o que havia acontecido, haja vista que em nenhum momento haviam autorizado nenhuma averbação e/ou desmembramento no seu imóvel, ressaltando que o negócio não havia ainda sido concluído, haja vista não se tratar apenas da fração de terra em questão, o que de imediato foi reconhecido pelo tabelião, que iniciou o procedimento para cancelamento do desmembramento, conforme consta na certidão de inteiro teor do imóvel, tendo o Reconvindo sido notificado do cancelamento no dia 11/05/2018. Após o cancelamento, o Reconvindo, se fazendo de humilde, foi até a residência dos Reconvintes para pedir desculpas e tentar convencê-los a prosseguir com o mesmo o negócio em relação apenas ao terreno em questão, o que, de pronto, foi recusado, ocasião na qual o Reconvindo recebeu o seu caminhão de volta e o levou consigo, conforme vídeo em anexo, aceitando o cancelamento do negócio com o Sr. Barroso, ficando pendente o acerto do valor gasto na obra. Ressalta-se que após a devolução do caminhão, o Reconvindo regularizou a documentação do mesmo, licenciando-o em 17/05/2018, conforme consulta em anexo. As partes então tentaram acertar o valor gasto na obra, porém sem sucesso, haja vista o Reconvindo cobrar valor astronômico, incluindo em seu orçamento o valor gasto com material que ainda que não havia sido utilizado na obra, bem como o valor total empreitado com o pedreiro para concluir a obra. Não havendo êxito no acerto dos gastos na obra, o Reconvindo, no dia 18/05/2018, estacionou o caminhão em frente ao portão da casa dos Reconvintes, invadiu a casa, jogou as chaves e documento do caminhão dentro da residência, e ainda proferiu ameaças ao Sr. Aluísio, informando que não desistiria do negócio, fato este que gerou a feitura do boletim de ocorrência de n° 00051/2018.000836-5, em anexo. Passados mais alguns dias, as partes novamente tentaram chegar a um acordo quanto ao valor gasto na obra, tendo inclusive os Reconvintes solicitado uma avaliação de um técnico. No dia 11 de junho de 2018, o Reconvindo, em mais um sinal de aceitação do desfazimento do negócio, e a consequente devolução de seu veículo, foi até o escritório do patrono dos Reconvintes receber a chave e documentos do veículo, conforme termo de entrega em anexo, e retirou o caminhão da frente da casa dos Requerentes Passados duas semanas do recebimento do caminhão pelo reconvindo, este novamente estacionou o caminhão em frente ao portão da residência dos Reconvintes, e reiniciou a obra, turbando-lhes a posse, conforme vídeo em anexo. Assim, para que o possuidor valha-se da defesa de mão própria, faz-se necessário a turbação ou o esbulho e uma reação imediata: contanto que o faça logo. Entendemos que esse advérbio significa que se o possuidor não puder exercer o desforço imediatamente, poderá fazê-lo logo que lhe seja possível agir. Passadas a oportunidade e a conveniência da autodefesa cabe ao sujeito recorrer às vias judiciais, sob pena de praticar ilícito penal. Sendo antão necessária a tutela jurisdicional para que se expeça mandado de reintegração de posse, É COMO REQUER.” Juntou documentos.

Audiência de justificação, ID 5990900, na qual foi deferida tutela de urgência em favor da parte autora.

O requerente apresentou Embargos de Declaração, ID 6107578.

O requerido apresentou contestação, ID 6343325, narrando: “Nobre magistrado, não assiste razão o Requerente, haja vista que suas alegações são desprovidas de veracidade, e até caluniosas, senão vejamos: O Requerido e sua companheira, conviventes há mais de 20 (vinte) anos, são legítimos proprietários e possuidores de um imóvel urbano localizado na Travessa Surubiú, s/nº, esquina da Estrada do Gado, bairro Esperança, neste município, croqui em anexo, medindo 64 (sessenta e quatro) metros de frente por 30 (trinta) metros de fundo, conforme termos descrito na Matrícula de nº 4.819, Livro 2-U, Fls. 127, do Cartório de Registro de Imóveis de Alenquer, cuja certidão de inteiro teor segue em anexo. Em fevereiro de 2018, tendo em vista o Requerido não possuir renda fixa, e sua companheira, servidora pública municipal, não receber salário há meses, decidiram vender parte do imóvel para levantar um capital e investir em algum negócio que lhes pudesse gerar alguma renda, de forma a suprir as necessidade básicas da família, bem como as despesas com o estudo da filha mais velha, que reside e faz faculdade em Santarém. Na área total do imóvel, o Requerido fez duas porções (croqui em anexo), sendo uma murada, onde está localizada a residência da família, e a outra, sem muro, medindo 20 (vinte) metros de frente por 30 (trinta) metros de fundo, localizado na esquina da Rua Surubiú com a Estrada do Gado. Pois bem, da segunda porção do imóvel, o Requerido, juntamente com sua companheira, decidiu fazer 3 (três) lotes, com 10 x 20 cada, todos com frente para a Estrada do Gado, e colocou à venda os Lote 1 e 2. Quanto ao Lote 3 (dos fundos), decidiu não vendê-lo, pois nele iria fazer um acesso para os fundos de sua residência, haja vista que a Rua Surubiú não é asfaltada e alaga durante o inverno, dificultando o acesso à residência, enquanto que a Estrada do Gado é asfaltada e não tem problemas com alagamento. Certo dia, pelo final de fevereiro, o Autor, acompanhado de um tal Sr. Barroso, parou na esquina e indagou o Réu sobre o preço dos terrenos, sendo então informado que o Lote 1 (da esquina) era R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e o Lote 2 (do meio) era R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Na ocasião, o Autor indagou ao Requerido se o mesmo vendia os 3 (três) lotes, pois o Sr. Barroso queria construir um galpão e somente lhe interessaria comprar os 3 (três) lotes, tendo o contestante informado que NÃO tinha interesse em vender o último lote – Lote 3, pois iria fazer dele um acesso à sua residência, e que só negociaria o Lote 3 se fosse com toda a propriedade, incluindo a casa. Então o Sr. Barroso, após uma rápida conversa com o Requerente, demonstrou interesse em adquirir toda a propriedade, inclusive adentrando na residência para olhá-la, e, após, perguntaram ao Requerido o valor, sendo-lhes informado que aceitaria negociar tudo por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), momento em que o Autor questionou o Requerido se o mesmo aceitaria um caminhão de sua propriedade como parte do negócio, pois tinha uma dívida com o Sr. Barroso e queria acertar, dando o caminhão no negócio. Segundo o Autor, o veículo estava avaliado em R$ 60.000,00, e o restante, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), o Sr. Barroso propôs pagar em 3 (três) parcelas mensais, de 30, 60 e 90 dias. De pronto, o Requerido informou que iria conversar com sua companheira para saber se a mesma estaria de acordo com a proposta, a qual não colocou óbice aos termos. Assim, com o mútuo consentimento das partes, o negócio foi entabulado, verbalmente, momento em que o Autor passou a posse do caminhão ao Réu. Quanto ao pagamento dos R$ 190.000,00, o Autor informou que o Sr. Barroso estava em Manaus resolvendo alguns negócios, e que assim que retornasse acertaria o restante. Com os termos do negócio definidos, o Autor informou ao Réu que o Sr. Barroso o indagou sobre a situação documental do imóvel, tendo o Réu relatado que estava pendente de registro, indo então ambos ao cartório para verificarem os custos. Na ocasião, o tabelião informou que os custos para registro custariam em torno de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). À vista disso, o Requerido informou ao Requerente que estava sem condições para pagar essas custas, e indagou se seria possível o Sr. Barroso arcar com as custas e descontar do valor restante parcelas a pagar, tendo o Autor informado que o Sr. Barroso estava em Manaus resolvendo uns problemas de sua empresa, e que, naquele momento não podia ajudar, mas que, quando retornasse, gostaria de ver a documentação do imóvel regularizada para poderem concluir o negócio. Assim, o Requerido informou ao Requerente que possuía 26 (vinte e seis) sacas de sementes de capim que estavam à venda na loja de um amigo do ramo agropecuário, avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, e que assim que fossem vendidas iria regularizar a documentação junto ao cartório. Imediatamente, o Requerente se propôs a vender as sementes, aduzindo que no comércio do tal amigo iria demorar a serem vendidas, pois certamente o mesmo daria prioridade para vender as sementes de seu estabelecimento, e o Sr. Barroso logo retornaria de Manaus, fazendo com que o Réu fosse até o comércio do amigo, retirasse as sacas de sementes e as entregasse ao Autor para vende-las. Ocorre, Exa., que os dias foram se passando, e o tal do Sr. Barroso não retornava para Alenquer para concluírem o negócio, deixando o Requerido e sua companheira preocupados, pois o negócio não havia sido concluído e o Autor já havia iniciado uma obra no terreno em questão, tudo supostamente a mando do Sr. Barroso. Após inúmeras indagações a respeito do Sr. Barroso, o Requerente informou aos Requerido que o Sr. Barroso estava atordoado com um suposto problema de sua empresa com a Receita Federal de Manaus, que teria gerando um prejuízo em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), estando “sem cabeça” para tratar do negócio da casa, porém, assim que resolvesse o problema, da empresa retornaria para concluírem o negócio. Nobre magistrado, passados quase dois meses do entabulamento do negócio, o sumiço do Sr. Barroso, e o consequente descumprimento da obrigação por parte deste, o Autor começou a evitar o contato do Réu, conforme mensagens em anexo, o que fez com que este, percebendo a má-fé e a astucia do daquele, informassem a este o cancelamento do negócio, propondo a devolução o caminhão e o acerto do valor gasto na obra, porém sem sucesso. No dia 08/05/2018, para a surpresa do Réu, este recebeu várias mensagens do Autor, via SMS, agredindo-o e insultando-o, com foto da averbação de desmembramento da área em questão na matrícula do imóvel, em seu nome. Ressalta-se que, o negócio nunca foi entabulado com o Autor, apesar do mesmo sempre ter participado das negociações, porém, sempre em nome do Sr. Barroso. Incontinenti, o Réu e sua companheira se dirigiram ao Cartório para verificarem o que havia acontecido, haja vista que em nenhum momento haviam autorizado nenhuma averbação e/ou desmembramento no seu imóvel, ressaltando que o negócio não havia ainda sido concluído, haja vista não se tratar apenas da fração de terra em questão, o que de imediato foi reconhecido pelo tabelião, que iniciou o procedimento para cancelamento do desmembramento, conforme consta na certidão de inteiro teor do imóvel, tendo o Autor sido notificado do cancelamento no dia 11/05/2018. Após o cancelamento, o Autor, se fazendo de humilde, foi até a residência do Réu para pedir desculpas e tentar convencê-los a prosseguir com o mesmo o negócio em relação apenas ao terreno em questão, o que, de pronto, foi recusado, ocasião na qual o Autor recebeu o seu caminhão de volta e o levou consigo, conforme vídeo em anexo, aceitando o cancelamento do negócio, ficando pendente o acerto do valor gasto na obra. Ressalta-se que após a devolução do caminhão, o Autor regularizou a documentação do mesmo, licenciando-o em 17/05/2018, conforme consulta em anexo. As partes então tentaram acertar o valor gasto na obra, porém sem sucesso, haja vista o Autor cobrar valor astronômico, incluindo em seu orçamento o valor gasto com material que ainda não havia sido utilizado na obra, bem como o valor total empreitado com o pedreiro para concluir a obra. Não havendo êxito no acerto dos gastos na obra, o Autor, no dia 18/05/2018, estacionou o caminhão em frente ao portão da casa do Réu, invadiu a casa, jogou as chaves e documento do caminhão dentro da residência, e ainda proferiu ameaças ao Requerido, informando que não desistiria do negócio, fato este que gerou a feitura do boletim de ocorrência de n° 00051/2018.000836-5, em anexo. Passados mais alguns dias, as partes novamente tentaram chegar a um acordo quanto ao valor gasto na obra, tendo inclusive o Requerido solicitado uma avaliação de um técnico. No dia 11 de junho de 2018, o Autor, em mais um sinal de aceitação do desfazimento do negócio, e a consequente devolução de seu veículo, foi até o escritório do patrono do Requerido receber a chave e documentos do veículo, conforme termo de entrega em anexo, e retirou o caminhão da frente da casa dos Réu. Passados duas semanas do recebimento do caminhão pelo Autor, este novamente estacionou o veículo em frente ao portão da residência dos Réu, e reiniciou a obra, turbando-lhes a posse, conforme vídeo em anexo. Assim, para que o possuidor valha-se da defesa de mão própria, faz-se necessário a turbação ou o esbulho e uma reação imediata: contanto que o faça logo. Entendemos que esse advérbio significa que se o possuidor não puder exercer o desforço imediatamente, poderá fazê-lo logo que lhe seja possível agir. Passadas a oportunidade e a conveniência da autodefesa cabe ao sujeito recorrer às vias judiciais, sob pena de praticar ilícito penal. Sendo antão necessária a tutela jurisdicional para que se expeça mandado de reintegração de posse, É COMO REQUER. Decisão, ID 6448057. Contestação à reconvenção, ID 6881114, alegando a preliminar de falta de interesse de agir e no mérito destacando em resumo: “Nobre Julgador, o Réu tenta a todo custo maquiar a verdade dos fatos, no entanto, até mesmo em seu petitório deixa claro que o negocio fora realizado com o Sr. Carlos Queiroz, ora Reconvindo, como deixamos clao nas transcrições acima. Ora, o negocio em questão, trata-se de negocio jurídico acabado, visto que a venda do imóvel ao Reconvindo já fora concluída, e inclusive transferido o dito imóvel ao mesmo em cartório, conforme documento acostado aos autos e Certidão do cartório, portanto, o Sr. Carlos Queiroz, é proprietário do imóvel, possuindo a posse direta e indireta sobre o mesmo. Diga-se ainda que, a própria atendente do cartório onde tudo foi realizado, já declarou em audiência que tudo foi realizado por ambos, Reconvinte e Reconvido, e, ainda, devido ao valor venal do bem, não se faz necessário registro prévio de compra e venda.”

As partes se manifestaram acerca de provas ID 7580877 e 7735831.

Decisão de saneamento ID 9813236.

Audiência de instrução e julgamento, ID 12769509, na qual as partes apresentaram alegações finais.

Custas intermediárias recolhidas, conforme o constante no sistema PJe. É o relatório.

Fundamento e Decido.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça efetuado pela parte requerida, nos termos da súmula 006 do TJE/PA.

Inexistindo preliminares pendentes, haja vista a declaração de intempestividade da contestação referente a reconvenção, conforme ID 9813236 - Pág. 1.

Passo ao mérito.

Alega a parte autora que efetuou negócio jurídico com o requerido, tendo o requerente comprado o imóvel urbano sob matrícula nº 4.820, Folhas 128 e Livro 2-U, situado na Rua Surubiú, nº 01-Bairro: Planalto, Alenquer-Pará, medindo área de (555,00 m2) quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados em troca de um caminhão. Que o negócio foi efetuado oralmente, mas foi efetuado desmembramento do imóvel em cartório, tendo o negócio sido concluído.

Alega a parte autora que após iniciar uma obra no imóvel, teve sua posse ameaçada.

Por sua, vez a parte requerida, em reconvenção, aduziu que o reconvindo não adimpliu o pagamento do acordo efetuado.

Estou por dar procedência ao pedido inicial.

Sabe-se que a teor do artigo 533 do Código Civil/02, para a troca ou permuta se aplicam as regras referente à compra e venda.

Em relação ao contrato de compra e venda vale colacionar a redação do artigo 481 do Código Civil/02:

“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”

Ainda nesse sentido, para que um negócio jurídico seja válido não existe exigência legal de formalizar um determinado acordo esmiuçando-o em um contrato escrito, basta a intenção do ajuste, isto sob o prisma da boa-fé na forma dos artigos 113 e 422 do Código Civil/02.

Nesse sentido, em relação ao negócio jurídico, o artigo 107 do Código Civil prevê o seguinte: “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

No que tange a aquisição de propriedade imóvel, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do artigo []1.245 do Código Civil.

Compulsando os autos verifico que a parte autora juntou documento de Desmembramento de título de domínio efetuado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alenquer assinado pelas duas partes (ID 5498278 - Pág. 2), o qual atesta a ocorrência do negócio.

Em que pese não haja comprovação do negócio jurídico por meio de contrato escrito, as testemunhas ouvidas em audiência (ID 12769509 - Pág. 2) corroboram a versão da parte autora que aduziu que o contrato foi feito oralmente, bem como foi requerido o desmembramento do imóvel urbano sob matrícula nº 4.820, Folhas 128 e Livro 2-U, situado na Rua Surubiú, nº 01-Bairro: Planalto, Alenquer-Pará, medindo área de (555,00 m2) quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados.

As testemunhas também afirmaram que o caminhão estava em poder do requerido, a denotar que o negócio jurídico foi de fato consumado, bem como o requerente iniciou uma construção no imóvel, sem qualquer óbice pelo requerido. Sendo que apenas posteriormente o requerido passou a ameaçar o requerente.

Outrossim, verifico ainda que foi efetuado o pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis pela parte autora, conforme Comprovante de pagamento de ITBI (ID 5498278 - Pág. 4).

Aparentemente, o requerido efetuou o negócio, contudo posteriormente se arrependeu. Todavia, apesar do aparente arrependimento, o ato negocial já havia sido concluído, bem como a propriedade e posse do imóvel já tinha sido transmitida a parte autora.

Cumpre ressaltar que em contratos em geral e, notadamente, nos contratos efetuados oralmente aplica-se o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual prevê o seguinte: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Ainda que as partes não tenham pactuada a formalização do negócio por meio de contrato escrito, ou desprovido de formalidades, este é válido entres os ajustantes, reputo por efetuado o negócio, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, adotada pelo Código Civil pátrio.

Assim, considerando as provas juntadas aos autos, estou por reconhecer a existência do negócio jurídico.

No que tange ao pedido liminar da parte autora de manutenção de posse, a parte requerente manteve-se em posse do imóvel durante todo o litígio. Por outro lado, foi deferida liminar de interrupção de obra no imóvel em favor do requerido, de modo que revogo a parte da liminar que determinou a interrupção da obra, uma vez que estou por ratificar a anterior decisão em favor do autor.

Finalmente, em relação ao pedido de reconvenção efetuado pela parte requerida, uma vez que estou por julgar totalmente procedente o pedido inicial da parte autora, bem como não verifico a ocorrência de qualquer dano moral ou material sofrido pelo requerido e estou por reconhecer o negócio jurídico, restará totalmente prejudicado o pedido de reconvenção efetuado pela parte requerida.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I do CPC, e o faço para DECLARAR RECONHECIDO o negócio jurídico de permuta envolvendo um bem imóvel urbano sob matrícula nº 4.820, Folhas 128 e Livro 2-U, situado na Rua Surubiú, nº 01-Bairro: Planalto, Alenquer-Pará, medindo área de (555,00 m2) quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados, o qual foi adquirido do Requerido ALUISIO DE JESUS ALMEIDA, através de permuta com i caminhão VW/8.150, cor Branca, combustível DIESEL, RENAVAM 0075172503-0, chassi9BWV2VD261R101443, ano/modelo 2001/2001, placa JWQ-0922 do Autor CARLOS DE SOUSA QUEIROZ, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva (Artigo 422 do Código Civil). Finalmente, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico da causa, suspendendo, no entanto, a cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”( Pje ID

4380687,páginas 1-7).

Às

razões recursais de
ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA
estão assentadas no Pje ID 4038069, páginas 1-14 elegendo como argumento central a nulidade da objurgada conforme pedido abaixo:

“IV. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o Apelante pede a Vossas Excelências se dignem em conhecer o presente recurso de Apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade e lhe deem provimento para:

a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita;

b) declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que o juízo a quo possa exaurir a fase de instrução processual com as oitivas das partes e da testemunha arrolada pelo Apelante, garantindo-lhe, desta forma, o contraditório e a ampla defesa;

c) alternativamente, que seja dado provimento a esse recurso para declarar a nulidade da sentença por vício de fundamentação, tendo em vista a falta de apreciação das provas apresentadas pelo Apelante;

d) Contudo, se outro for o entendimento desta Corte pede, subsidiariamente, que seja conhecido o presente recurso para dar-lhe provimento e reformar a sentença recorrida, julgando improcedente todos os pedidos do Apelado, visto que não os comprovou, declarando, ainda, à revelia do mesmo, pois não contestou os argumentos trazidos em sede de Reconvenção, julgando procedentes todos os pedidos pleiteados pelo Apelante na aludida peça processual. Aguarda provimento do recurso, por ser medida de fastígio de justiça.”

Contrarrazões

não apresentadas. ( Pje ID 4038072, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800126-17.2018.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA

ADVOGADO: ALESSANDRO BERNARDES PINTO - OAB/PA 18.326

APELADO: CARLOS DE SOUSA QUEIROZ

ADVOGADO: JOÃO PORTILIO FERREIRA BENTES JUNIOR -OAB/PA 15.419

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O proposto recursal aduz como núcleo principal a nulidade da sentença combatida

em duas vertentes:

cerceamento de defesa e ausência de fundamentação idônea.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito, mas

por

error in procedendo
dada a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum

que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Eis o cenário processual existente na questão litigiosa.

- almejo declaratório quanto à validade de negócio jurídico formulado entre os litigantes e, após o reconhecimento, haver a reiteração de posse correspondente. Ambos os pedidos ajustados no Procedimento Comum, indubitavelmente.

- designação de audiência de justificação para fins do artigo 300, § 2º, do CPC,
in verbis
:”

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

- antes da efetiva estabilização da lide,
ALUÍSIO DE JESUS ALMEIDA
se antecipou por apresentar reconvenção, de forma autônoma, desacompanhada da contestação.( PJe ID 4038024,páginas 1-15).

Se estratégia do Apelante, se erro no manejo das vias defensivas, o certo é que o

julgador primevo deveria decidir pela preclusão consumativa quanto à contestação e logo após decretar a revelia

e não abrir prazo à apresentação de defesa como assim o fez na audiência acima designada,
in verbis
:

“
Converto o feito para o rito ordinário. Fica o requerido intimado para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de reputarem-se verdadeiras as alegações autorais. Fica o requerente intimado para, querendo, apresentar manifestação ao pedido de RECOVENÇÃO do ID 5845912 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos ali alegados. Cientes os presentes.” ( PJe ID 4038036, páginas 1-3).

Percebam a sucessão de erros processuais:

(i)

Converteu o feito para o rito ordinário. Não! O litígio já caminha pelo Procedimento Comum. É preciso lembrar que a pretensão requer a declaração de validade de negócio jurídico para, logo após, prover a reintegração de posse e

(ii)

O julgador primevo inobservou que a reconvenção antecipada fez precluir a apresentação de contestação. É preclusão consumativa! Logo, a reabertura de uma prazo agora inexistente afrontou o princípio da igualdade de partes dada a inteira desatenção ao preceito do devido processo legal, inequivocadamente.

- retornando aos pontos de nulidade.

Os litigantes apresentaram interesse na produção do meio de prova relativo ao depoimento pessoal. ( PJe ID 4038052, página 1 e PJe ID 4038053, página 1), que foi indeferido pelo julgador a quo sob a seguinte motivação,
in verbis
:

“ Indefiro o pedido de depoimento pessoal das partes, uma vez que estas já se manifestaram por meio de seus patronos nos momentos processuais adequados, e não houve indicativo de ponto a ser esclarecido.” ( PJe ID 4038054, página 2).

Decisão equivocada que afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Veja, postular em pretensão e na resistida nada tem a ver com o meio de prova relativo ao depoimento pessoal, cujo objetivo do último é conseguir a pena

de confesso, que as manifestações escritas não provêm. Relembro os termos do artigo 385, § 1º do CPC,
in verbis
:

“A
rt. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.”

Nulidade, sem sombra de pálida dúvida.

- a fase de organização e saneamento do processo ditado pelo artigo 357 do CPC é o momento de estruturação da questão litigiosa em que todas as pendências processuais devem ser resolvidas e sanadas, daí sua importância para o processo.

Apesar de sua relevância, nada há reconhecimento da preclusão consumativa quanto à contestação e, por via de consequência, o decreto de revelia.

Falha grave que

influência na decisão, que merece ser cassada dada a patente nulidade

que retira a segurança jurídica do julgado em si.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e

dar provimento para cassar a sentença eis que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo

fundamentação acima esposada.

À vista disso, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados,

o processo deve seguir a partir da decisão de organização e saneamento, à luz do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024